Tribunal: TJES
Processo: 5004700-96.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004700-96.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. TARIFAS BANCÁRIAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória em razão do acórdão da 2ª Câmara Cível que, ao julgar apelação cível, manteve a validade da multa administrativa aplicada pelo Procon com redução para R$ 12.000,00, fixou critérios de juros e correção monetária segundo entendimento do STJ e reconheceu sucumbência recíproca, condenando o ente público ao ressarcimento de 50% das despesas processuais da parte contrária. O embargante sustenta obscuridade quanto ao alinhamento da decisão à jurisprudência do TJES e omissão quanto à análise de dispositivos legais invocados em seu recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao afirmar estar alinhado à jurisprudência local; e (ii) estabelecer se houve omissão por ausência de análise expressa dos dispositivos legais mencionados pelo embargante, a viabilizar o prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado fundamentou de forma clara e lógica a fixação dos consectários legais, com base em precedente vinculante do STJ (REsp nº 1.495.146/MG, repetitivo) e no art. 394 do Código Civil, afastando, por consequência, a aplicação da legislação municipal invocada.

A análise dos demais dispositivos legais mencionados pelo embargante tornou-se irrelevante para o desfecho da causa, não configurando omissão.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a decisão, conforme entendimento consolidado no STJ (AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, Quinta Turma, j. 23/03/2023).

O uso dos embargos de declaração como meio de prequestionamento não dispensa a demonstração da ocorrência de vício previsto no art. 1.022 do CPC, inexistente no caso concreto.

A irresignação do embargante com o resultado do julgamento não se confunde com vício sanável pela via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acórdão que fixa os consectários legais com base em precedente vinculante do STJ não incorre em obscuridade.

A ausência de análise de dispositivos legais irrelevantes para o deslinde da causa não configura omissão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem podem ser acolhidos exclusivamente para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 394; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.495.146/MG (recursos repetitivos); STJ, AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/03/2023; TJES, Apelação Cível nº 5000177-36.2021.8.08.0003, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 26/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5004700-96.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGAD
O
: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão do acórdão (id. 12715088) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo por ele manejado, reformando a sentença apenas para condená-lo a ressarcir 50% das despesas processuais efetuadas pela parte contrária.

Em suas razões (id. 13057483), o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em obscuridade e omissão.

Sustenta, primeiramente, haver obscuridade ao afirmar que a decisão estaria alinhada à jurisprudência do TJES, quando, segundo o município, o entendimento dominante seria pela aplicação da legislação municipal para o cálculo de juros e correção monetária.

Aponta, ainda, omissão porquanto o julgado não se pronunciou expressamente sobre os dispositivos legais invocados em seu recurso, notadamente o art. 2º, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/1980 e as Leis Municipais de nº 5.248/2000 e nº 4.452/97.

Aduz que a manifestação sobre tais pontos é necessária para fins de prequestionamento, visando à interposição de recursos às instâncias superiores.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios.

A controvérsia foi integralmente examinada no acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, com base nos seguintes fundamentos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal ajuizados por Itaú Unibanco S.A., que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon para R$ 12.000,00. O ente público sustenta a legalidade da atuação do órgão fiscalizador, a necessidade de manutenção da dosimetria da multa conforme Decreto Municipal nº 11.738/03, a incidência de correção monetária desde a aplicação da penalidade e a condenação da parte embargante ao pagamento integral das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e gravame eletrônico; (ii) a possibilidade de revisão judicial da dosimetria da multa administrativa aplicada pelo Procon; (iii) o termo inicial da correção monetária; e (iv) a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tarifa de cadastro é legítima, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos da Resolução CMN nº 3.518/2007.

A cobrança de gravame eletrônico é válida para contratos firmados antes da vigência da Resolução CMN nº 3.954/2011, sendo permitida no caso concreto, uma vez que o contrato foi celebrado em 18/10/2010.

A revisão judicial da multa administrativa é possível quando constatada desproporcionalidade na sua aplicação, considerando os critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A Súmula Vinculante nº 10 não é violada quando o juízo revisa a multa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem afastar expressamente a aplicação do decreto municipal.

A correção monetária deve incidir a partir do julgamento que reduziu o valor da multa, conforme jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, sendo aplicado o IPCA-E como índice de atualização.

Os juros de mora devem incidir desde a constituição em mora, observando-se o índice da caderneta de poupança, nos termos do artigo 394 do Código Civil e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.495.146/MG.

Configurada a sucumbência recíproca, é indevido o pedido do Município para condenação exclusiva da parte adversa ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

O ente público, embora isento do pagamento de custas processuais, deve ressarcir a parte adversa pelas despesas processuais por ela adiantadas, na proporção de 50%, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A tarifa de cadastro é válida nos contratos bancários celebrados após a Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

A cobrança de gravame eletrônico é legítima para contratos celebrados antes da vigência da Resolução CMN nº 3.954/2011.

A revisão judicial da multa administrativa aplicada pelo Procon é possível quando constatada desproporcionalidade, devendo ser observados os critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A Súmula Vinculante nº 10 não se aplica quando a revisão da multa ocorre com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem afastamento expresso da norma municipal.

A correção monetária deve incidir a partir do julgamento que reduziu o valor da multa, utilizando-se o IPCA-E como índice de atualização.

Os juros de mora devem ser aplicados desde a constituição em mora, segundo o índice da caderneta de poupança.

Configurada a sucumbência recíproca, cada parte arca com os honorários advocatícios na proporção de sua sucumbência, nos termos do artigo 86 do CPC.

A isenção do ente público quanto ao pagamento de custas processuais não o exime do dever de ressarcir as despesas adiantadas pela parte adversa, na proporção da sucumbência.

Ora, o julgado foi claro ao assentar que o cálculo dos juros e da correção monetária deveria seguir o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.495.146/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, que serve de paradigma para a matéria.
In verbis:

“
Ademais, no tocante ao cálculo da correção monetária, cujo índice aplicável é o IPCA-E, sustenta o apelante sua aplicação desde a data em que o órgão administrativo fixou a multa.

Entretanto, considero acertada a sentença de piso que entendeu que sua incidência ocorre a partir da sentença, porquanto encontra-se consoante com o entendimento ficado por esta Corte:

[...]

Com isso, o IPCA-E deve ser aplicado ao montante devido, a partir do julgamento do recurso que reduziu o valor da multa, e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a constituição em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil e do REsp nº 1.495.146/MG.”

Ao definir que a fixação dos consectários se baseava em precedente vinculante e na legislação civil, o acórdão, de forma lógica e fundamentada, resolveu a controvérsia, afastando, por consequência, a aplicação da legislação municipal defendida pelo embargante.

A análise sobre os demais dispositivos legais citados pelo embargante tornou-se, por consequência, irrelevante para o desfecho da lide.

A propósito, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.).

O próprio embargante admite que interpôs o presente recurso com o fito de prequestionamento.

Contudo, vale registrar a pacífica orientação deste Sodalício no sentido de que “
O acolhimento dos embargos de declaração, mesmo quando opostos com nítido propósito de prequestionamento, depende da existência de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC
” (APELAÇÃO CÍVEL 5000177-36.2021.8.08.0003, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível TJES, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 26/Jul/2023).

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de omissão ou obscuridade, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)